Tribunal: TJMT
Processo: 1030807-65.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030807-65.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSANGELA ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 952.922.841-49 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1030807-65.2021.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória – Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Rosangela Andrade de Oliveira
e
Gol Linhas Aéreas S/A

Parte Recorrida(s):
Rosangela Andrade de Oliveira, Gol Linhas Aéreas S/A e
Cvc Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 20/06/2022

Ordem na pauta: 38

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
. CANCELAMENTO
DE
VOO
EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA
PANDEMIA
DA COVID-19. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR - ART. 6o, III DO CDC.
AUSÊNCIA

DE
NOTIFICAÇÃO

PRÉVIA

DO PASSAGEIRO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) QUE COMPORTA MAJORAÇÃO PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMARDA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo
comprovação do
cancelamento de voo
sem comunicação
prévia ao consumidor
, configura-se falha na prestação dos serviços, com consequente dever de reparar os danos
morais, que serão fixados dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

A responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva em relação aos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos seus serviços, conforme art. 14 do CDC.

A agência de viagem é responsável de forma solidária na reparação do dano, pois
é parte integrante da cadeia de consumo, notadamente quando incumbia a ela realizar a remarcação solicitada pela consumidora.

R
ELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
Rosangela Andrade de Oliveira
em face de Gol Linhas Aéreas Inteligentes e
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A.
em decorrência da falha na prestação de serviço da companhia aérea que acarretou em atraso de voo.

Em síntese, a
requerente informa que adquiriu pacote de viagem (passagem aérea e hospedagem) com saída de Cuiabá/MT no dia 30/05/2021, às 06h10min, para Fortaleza/CE, e previsão de chegada às 12h15min.

Sustenta que o voo de ida sofreu alteração, com previsão de saída 12h15min e chegada à Fortaleza/CE às 01h35min do dia 31/05/2021 (conexão de sete horas).

Contudo, a requerente menciona que só tomou ciência da alteração ao consultar o sistema da companhia aérea na noite anterior ao voo programado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial procedência
com a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
em razão da ausência de notificação do cancelamento do voo da autora.

A requerente e a Gol Linhas Aéreas Inteligentes apresentaram recurso inominado.

A empresa, ora Recorrente, defende, preliminarmente, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo desta demanda, pugnando, no mérito, pela reforma da sentença, pela ausência de nexo de causalidade entre os fatos narrados na exordial e a sua conduta, além da suposta ausência de aplicação das normas previstas nas Leis ns. 14.034/2020 e 14.046/2020.

Por sua vez,
a parte Autora se insurge em relação ao quantum indenizatório arbitrado, postulando a sua majoração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022